Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-95.2022.8.11.0105
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001999-95.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRENTE), LICIO VERLINDO DA SILVA - CPF: 448.144.291-34 (RECORRIDO), FRANCIELI MICHALSKI DA SILVA - CPF: 054.195.621-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001999-95.2022.8.11.0105.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE COLNIZA.

Recorrido:
LICIO VERLINO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FALECIMENTO DE PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão do falecimento do pai do autor, ocorrido por falha na prestação do serviço público de saúde municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva de testemunhas; e (ii) verificar a configuração da responsabilidade civil objetiva do município por falhas no atendimento médico prestado em hospital público que culminaram no falecimento do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois ambas as partes manifestaram expressamente o desejo pelo julgamento antecipado da lide, sendo o próprio recorrente quem o requereu. A prova documental é suficiente para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público por danos causados a terceiros é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a demonstração da conduta omissiva ou comissiva, do dano e do nexo causal.

O conjunto probatório comprova falhas graves no atendimento médico prestado ao pai do recorrido: diagnósticos equivocados, ausência de investigação adequada, demora injustificada na realização de exames e na solicitação de transferência hospitalar, resultando em morte que poderia ter sido evitada.

O argumento de que o óbito decorreu apenas da idade avançada do paciente não afasta a responsabilidade estatal, pois restou evidenciado que a omissão do serviço público contribuiu decisivamente para o desfecho fatal.

Demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva do serviço público e o dano moral experimentado pelo autor, impõe-se a manutenção da condenação.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha, o resultado morte e o dever de evitar o enriquecimento sem causa.

Jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a responsabilidade objetiva dos entes públicos em casos análogos, mantendo indenizações em valores compatíveis com o arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de cerceamento de defesa é improcedente quando as partes anuem com o julgamento antecipado e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa.

O município responde objetivamente por falhas na prestação de serviços médicos que resultam em morte de paciente, independentemente da comprovação de culpa individual dos agentes públicos.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 é proporcional e razoável, considerando a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 355, I, e 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003427-94.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 08/08/2024; TJMT, N.U 1003259-97.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 15/03/2024; TJMT, N.U 0001907-55.2009.8.11.0020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 31269372), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais ao reclamante.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por não ser oportunizada a produção de prova testemunhal.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito e de nexo causal, argumentando que o falecimento do pai do recorrido decorreu de causas naturais em razão da idade avançada (86 anos) e não por erro médico. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID 312169377), o recorrido refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente
não
merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes manifestaram
expressamente
o desejo pelo julgamento antecipado da lide, conforme documentos constantes nos autos. O próprio recorrente concordou com o julgamento antecipado ao afirmar: "
requer-se o julgamento antecipado da lide, com a sua total improcedência
" (ID 312169367).

Ademais, a prova documental foi suficiente para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC).

O município, embora alegue genericamente a necessidade de prova testemunhal, não especificou quais fatos relevantes seriam demonstrados por tal meio probatório. Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

O caso em análise versa sobre responsabilidade civil objetiva do município, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), por suposta falha na prestação do serviço público de saúde que teria resultado no falecimento do pai do recorrido.

A documentação médica acostada aos autos evidencia um histórico de atendimentos inadequados e insuficientes ao longo dos anos, vejamos:

Em 24/12/2015
: o paciente procurou atendimento com queixas de dores no estômago e abdome, sendo diagnosticado apenas com "virose" e medicado com buscopan, hidróxido de alumínio e omeprazol;

Em 05/05/2021
: retornou com queixas de vermelhidão ocular e paralisia facial, diagnosticado com conjuntivite;

Em 16/06/2022
: voltou ao hospital com dor epigástrica, sem se alimentar há mais de 2 dias e com febre de 37,8°C;

Em 24/06/2022
: retornou com queixas de fraqueza e dor no tórax há mais de 7 dias;

Em 14/08/2022
: deu entrada no hospital vomitando sangue (hematêmese), ficou em observação e recebeu alta no dia seguinte;

Em 18/08/2022
: retornou com dificuldade de locomoção, tontura, dor, fraqueza e vômitos com sangue, sendo finalmente internado.

Somente em
21/08/2022
, três dias após a internação, foi solicitada transferência do paciente, inicialmente para Juína-MT, que respondeu não possuir especialidades para acompanhamento com hematologista e nefrologista.

Observa-se que nova solicitação foi feita à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, sem resposta positiva.

O exame de ultrassonografia abdominal foi realizado apenas em
24/08/2022
,
seis dias após a internação
,
quando foi diagnosticado com "
cisto renal esquerdo
", "
litíase renal direita
"
e
"
litíase de bexiga
".
O paciente faleceu nesse mesmo dia.

Esse conjunto probatório evidencia falhas graves no atendimento prestado pelo serviço público de saúde, tais como:
a
) ausência de investigação adequada das queixas recorrentes do paciente ao longo dos anos;
b
) demora injustificada na realização de exames diagnósticos mais precisos;
c
) atraso na solicitação de transferência para unidade hospitalar com estrutura adequada; e
d
) falta de acompanhamento adequado do quadro clínico do paciente.

O recorrente argumenta que o falecimento decorreu da idade avançada do paciente (86 anos) e não de erro médico. Contudo, essa alegação
não
se sustenta diante das evidências de que o paciente apresentava sintomas graves (vômitos com sangue) que
demandavam investigação imediata e não foram adequadamente tratados
.

A ultrassonografia realizada
apenas
no dia do falecimento revelou problemas renais e vesicais que poderiam ter sido diagnosticados muito antes, possibilitando tratamento adequado. Assim, restou demonstrado o nexo causal entre a omissão do serviço público de saúde e o dano sofrido pelo autor.

O argumento de que o falecimento decorreu da idade avançada
não
afasta a responsabilidade do município, pois a idade, por si só, não é causa de morte.
O que se verifica é que problemas de saúde tratáveis não foram adequadamente diagnosticados e tratados a tempo
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
MORTE DE PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONFIGURADA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE PENSÃO POR ATO ILÍCITO EM FAVOR DO GENITOR DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS – NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. O arbitramento do valor da indenização por danos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em razão de morte do paciente decorrente de erro médico, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É possível a instituição de pensão por ato ilícito em favor do genitor decorrente da morte do filho, ainda que o instituidor do benefício não exercesse atividade remunerada à época do óbito, porquanto há presunção relativa da colaboração financeira entre os membros de família de baixa renda. 3. Não cabe majoração dos honorários advocatícios estabelecidos de forma condizente com os parâmetros previstos nos incisos I a IV do parágrafo 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. 4. Incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas por força do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020. 5. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.
(N.U 1003427-94.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
CONDUTA NEGLIGENTE NO PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO PRESTADO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. VALOR DAS INDENIZAÇÕES FIXADAS COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Trata-se de pretensão indenizatória por danos morais e estéticos decorrente de erro médico em procedimento cirúrgico ao qual submetido o recorrido. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e o condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais e R$ 3.906,00 (três mil novecentos e seis reais), a título de danos estéticos. 2. Recurso exclusivo do Município de Cuiabá, que pede, preliminarmente, a declaração de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, a improcedência da ação. 3. A preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo recorrente não merece acolhida; primeiro pelo fato de ser quem detém a execução e prestação direta dos serviços no âmbito do SUS, (artigo 18, incisos I, X e XI, da Lei número 8.080/1990; segundo, em razão do Plenário do Supremo Tribunal Federal ter firmado o entendimento sufragado no Tema 940 da Repercussão Geral, de que à vítima da lesão não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público. 4. Como bem colocado pela sentença singular: “Analisando o mérito, verifica-se que foram trazidos elementos necessários para a apreciação dos pedidos, considerando que houve comprovação das falhas envolvendo os atos cirúrgicos. É incontestável que, diante dos documentos robustos apresentados na inicial, demonstrada está que o primeiro ato cirúrgico não fora realizado a contento; tanto é verdade que não houve a percepção da lesão ligamentar colateral lateral, conforme os termos do Boletim da Cirurgia, ocorrendo a retirada da prótese luxada e fixação no epicôndilo lateral 1 ancora 5MM com reconstrução LCL. As provas documentais apresentadas aos autos são extremamente elucidativas e conclusivas quanto à conduta errática atribuível aos Reclamados; gerando ao Reclamante transtornos, dores, sequelas, impossibilidade de trabalhar. (...) Diante da situação envolvida no presente processo, o quantum indenizatório pertinente aos danos morais, comporta sua fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor do Reclamante. Com relação aos danos estéticos, é expressa a Súmula n.o 387 do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” (...) No caso em tela, os danos estéticos foram devidamente comprovados, notadamente pelo fato de ter sido o Reclamante submetido a uma segunda cirurgia, ocasionando, dessa forma, uma cicatriz maior do que era esperado, de acordo com prova juntada aos autos”. 5. Em acréscimo, as longas razões recursais do ente municipal cingiram-se a alegação de que todos os procedimentos cirúrgicos foram prestados a contento, todavia, em momento algum se explica porque o recorrido precisou de duas cirurgias no antebraço, que o deixou afastado de suas funções por mais de 90 dias, tão menos elucidou qual foi a causa da segunda operação, se não um erro médico. 6. O valor das indenizações é razoável e está inclusive abaixo do hodiernamente aplicado pelo E. TJMT em casos similares, a exemplo da ementa que ora destaco: APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO ABDÔMEN DA PACIENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6o, CF - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - CUMULAÇÃO COM DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 387 DO STJ - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO -TEMA 940/STF - DECISÃO MANTIDA 1. A teor do disposto no § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores e a terceiros. 2. Resta configurado o dever de indenizar quando as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a conduta negligente do Réu que, ao realizar procedimento cirúrgico, deixa “corpo estranho (gaze cirúrgica)” no abdômen da paciente, vindo esta a experimentar crises de dores abdominais. 3. Sendo incontestável a situação vivenciada pela Paciente e de que a prova dos autos denota que a questão tenha superado o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o patrimônio moral e material, não há razões para desconstituir a decisão que reconheceu como devido o ressarcimento dos danos morais e materiais.

4. Não há que se falar em majoração do valor arbitrado, quando fixados dentro dos parâmetros que atendem a proporcionalidade e razoabilidade. 5. Conforme Tema 940/STF, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado, contudo, o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. 6. Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos. Consectários legais adequados de ofício. (N.U 0000367-93.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (Valor da Indenização: R$25.000,00)”. 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

(N.U 1003259-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - INDENIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PELO DANO MORAL PROVOCADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”.

1. Demonstrada a falha da equipe médica durante a internação da gestante, deve ser a mãe indenizada pelo dano moral sofrido pela perda do filho em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde.

2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante art. 37, § 6o, da CRFB/88.

3. O valor indenizatório a título de danos morais arbitrado na sentença (R$ 100.000,00) por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, há de ser mantido como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito.

4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício.

(N.U 0001907-55.2009.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).

Quanto ao dano moral, restou caracterizado pela perda do pai do autor em circunstâncias que poderiam ter sido evitadas com atendimento médico adequado.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 15.000,00
fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando: a) a gravidade da falha na prestação do serviço público; b) o resultado morte; c) o sofrimento do autor pela perda do pai em circunstâncias que poderiam ter sido evitadas; d) a necessidade de não onerar excessivamente o erário municipal.

O valor não caracteriza enriquecimento sem causa e está em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025